Tribunal: TJDFT
Processo: 0730235-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730235-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS FERNANDES ROCHA RECORRIDO: VTC OPERADORA LOGÍSTICA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 921, I E 313, V, “A” DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSAO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ART. 921, I C/C 313, V, “A”, CPC ATÉ A CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do agravante a respeito da decisão agravada, especialmente no que tange à determinação de suspensão do feito de origem até o desfecho dos processos nos quais deferida a penhora no rosto dos autos, e não de arquivamento pelo prazo de 1 (um) ano. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual suspenso o feito “nos termos do artigo 921, I, em conjunto com o artigo 313, V, "a", ambos do CPC, até que ocorra o desfecho dos processos em tramitação na 6a e 20a Varas Cíveis de Brasília”. 2.1. O agravante requer seja determinado que “o prazo máximo de suspensão do processo pelo artigo 313 do CPC será de um ano, oportunidade em que o feito passará a ser suspenso pelo inciso III do artigo 921 do NCPC”. 3. O art. 921 do CPC (que o agravante quer ver aplicado isoladamente) contempla hipótese de suspensão do processo em caso de não localização do próprio devedor ou de não localização de bens penhoráveis (no §1o supracitado). 4. Na hipótese, há penhora no rosto de outros autos nos quais o devedor dispõe de crédito. E este Tribunal tem definido que “A existência de uma penhora no rosto dos autos e a penhora de um imóvel impõem o prosseguimento do processo da execução, inviabilizando sua suspensão por ausência de bens penhoráveis, porém permitindo-se a suspensão dos autos, com fulcro no art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, "a", do CPC, até a consolidação do crédito. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1609874, 07120776220228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, Acórdão 1836332, 07486229720238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo indevida a suspensão do processo in casu, porquanto não deve exceder o prazo legal de um ano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O art. 921, III do CPC (que o agravante quer ver aplicado isoladamente) contempla hipótese de suspensão do processo em caso de não localização do próprio devedor ou de não localização de bens penhoráveis (no §1o supracitado). Ocorre que, como se viu, foi deferida na origem a penhora no rosto dos autos do processo no 0047461-28.2002.8.07.001 em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília e do processo 0068219-81.2009.8.07.0001 em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília (ID 169723262 – origem). Desse modo, existindo penhoras no rosto dos autos de processos em que o devedor dispõe de crédito, não se pode falar em inexistência de bens passíveis de penhora ou em execução frustrada a justificar a limitação da suspensão do cumprimento de sentença a 1 (um) ano, como requer o agravante (ID 64497728 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002